Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-48.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001261-48.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), SUELLEN DA SILVA FREIRE LIMA - CPF: 021.116.871-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A NÃO CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. REGRA DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige além da prova constituída, que haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2.

Hipótese dos autos em que a impetração constitui substitutivo do agravo de instrumento, não previsto no âmbito dos juizados especiais. Via inadequada.

3.

Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
SUELLEN DA SILVA FREIRE LIMA
contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança por ela impetrado tendo como objeto o indeferimento da tutela de urgência nos autos n. 1050848-85.2023.8.11.0001.

Defende, em síntese, que não havia recurso cabível a decisão que indeferiu a tutela e a tacha de ilegal.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja revogada a decisão monocrática e concedida a segurança.

Tempestividade certificada no id. 189871659.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001261-48.2023.8.11.9005

Polo Ativo

SUELLEN DA SILVA FREIRE LIMA

Polo Passivo

JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O recurso é cabível (art. 1.021, CPC) e tempestivo, razão por que o conheço.

A irresignação é da decisão unipessoal proferida que indeferiu o mandado de segurança, modalidade interesse-adequação, por se tratar de sucedâneo recursal. Eis trechos:

“[...]

SUELLEN DA SILVA FREIRE LIMA
impetra Mandado de Segurança contra ato jurisdicional no qual atribui como coator o Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível da Capital (MM. Juiz de Direito Dr. Jeverson Luiz Quintieri), ante o indeferimento da antecipação de tutela requerida no bojo dos autos de n. 1050848-85.2023.8.11.0001.

[...]

A parte impetrante pretende, em suma, desconstituir o indeferimento da medida liminar, sob o argumento de que restou devidamente demonstrado o direito pelas provas carreadas.

Contudo, por meio de análise dos documentos juntados nos autos de n. 1050848-85.2023.8.11.0001, a decisão está adequadamente fundamentada, sobretudo por se tratar de juízo cognitivo sumário, sendo necessária a dilação probatória.

Como se disse, a utilização do mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um
plus
afora da prova pré-constituída, pois a sua excepcionalidade requer que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu quando indeferida a tutela de urgência.

[...]

Em face do exposto,
INDEFIRO A INICIAL,
modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009).

[...]”

A parte agravante defende o provimento do recurso para a concessão da ordem a fim de desconstituir o indeferimento da medida liminar, tendo como argumento de que houve a demonstração dos requisitos da tutela.

Tal qual pontuado na decisão agravada, sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias. Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, no entanto, não pode ser substitutivo recursal, na contramão da essência desse microssistema.

O ato tachado de coator está devidamente fundamentado e adequado dentro da análise do juízo sumário. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do conteúdo jurisdicional, nem há demonstração de plano do direito, ante a necessidade de dilação probatória, motivo por que desborda o manejo desta ação constitucional.

À exaustão, está clara a via como substitutivo do agravo de instrumento, não previsto no âmbito dos juizados especiais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO RESCISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1025224-71.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.

2. Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus impetrado contra decisão interlocutória.

3. Agravo Interno não provido.

(TR-MT, N.U 1013492-30.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

A decisão agravada consignou os elementos ensejadores e se parametrizou com as decisões do tribunal de Vértice e desta Turma Recursal, enquanto, indiscutivelmente, o objeto da impetração é incompatível pelo móvel processual posto, por ser sucedâneo recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência ao art. 8o, IV, do Regimento Interno desta Turma Recursal.

Assim, a parte agravante/impetrante não trouxe circunstâncias a vulnerar a higidez da decisão prolatada, sobretudo por infringir o delineamento dos juizados especiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024